Tribunal: TJMT
Processo: 1028427-33.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028427-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SUELIA SANTANA NASCIMENTO ALDERETE - CPF: 432.530.911-04 (RECORRIDO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT - CPF: 033.542.771-57 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGAMENTO DE RECURSO INOMINADO. RECURSO INTEMPESTIVO NÃO CONHECIDO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que declarou a nulidade de contratos temporários sucessivos de professora e condenou a parte reclamada ao pagamento de FGTS e férias acrescidas de 1/3 constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado por não ter analisado o recurso inominado interposto pela parte autora, que buscava a ampliação da condenação para incluir verbas rescisórias do período integral da contratação, pagamento integral de férias com 1/3 constitucional e 13º salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso inominado interposto pela parte embargante não foi conhecido pelo juízo de origem em razão de sua intempestividade, conforme se verifica no ID/PJe2 313280375, o que impede o exame do mérito recursal pela instância superior.

4. A ausência de análise do recurso intempestivo não configura omissão, mas sim aplicação correta das normas processuais que estabelecem requisitos de admissibilidade recursal, entre eles a tempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não há omissão no acórdão que deixa de analisar recurso inominado não conhecido pelo juízo de origem em razão de sua intempestividade, pois o não atendimento dos requisitos de admissibilidade recursal impede o exame do mérito pela instância superior."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3ª Região,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, 7ª Turma, julgado em 18/08/2020; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1028427
-
33
.
2025
.
8
.
11
.
0001

Embargante
: SUELIA SANTANA NASCIMENTO ALDERETE

Embargado
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

SUELIA SANTANA NASCIMENTO ALDERETE opôs Embargos de Declaração (ID/PJe2 325058387) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID
/PJe2
323069895). Sustentou que a decisão embargada foi omissa, pois analisou apenas o Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, deixando de apreciar o Recurso Inominado também interposto pela embargante (ID 313280372), que buscava a ampliação da condenação para incluir: a) verbas rescisórias referentes ao período integral da contratação temporária (2020 a 2024); b) pagamento integral das férias acrescidas de 1/3 constitucional; e c) 13º salário pelo período integral do vínculo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3ª Região//, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)"

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)"

No caso concreto, após análise detalhada dos autos, verifica-se que não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que o Recurso Inominado interposto pela parte embargante (ID
/PJe2
313280372) não foi conhecido pelo juízo
a quo
em razão de sua intempestividade, conforme se verifica no ID
/PJe2
313280375.

Sendo o recurso intempestivo, não havia necessidade de sua análise por esta Turma Recursal, pois o não conhecimento do recurso pelo juízo de origem, em razão da intempestividade, impede o exame do mérito recursal pela instância superior.

A ausência de análise do recurso intempestivo não configura omissão, mas sim aplicação correta das normas processuais, que estabelecem requisitos de admissibilidade recursal, entre eles a tempestividade.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025